Tribunal: TJMT
Processo: 0001316-98.2018.8.11.0078
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001316-98.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVANO HARTMANN - CPF: 942.687.380-53 (APELANTE), MAURICIO MONTAGNER - CPF: 028.707.631-82 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CORTES - CPF: 406.327.501-97 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0109-95 (APELADO), FAZENDA PLANORTE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.337.109/0001-19 (APELADO), JOAO CARLOS GROSS DE ALMEIDA - CPF: 140.732.500-00 (ADVOGADO), SILVANA DUTRA TORRES KEMPER - CPF: 898.462.900-63 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0109-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001316-98.2018.8.11.0078

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA - ATRASO NA EMISSÃO DE NOTA FISCAL – FORÇA MAIOR – INCÊNCIO NO ESCRITÓRIO DA EMPRESA
RESPONSÁVEL PELA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR DA REQUERIDA -
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE RECONHECIDA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O argumento de que a demora na emissão da nota fiscal se deu em razão de que o incêndio teria ocorrido “provavelmente” em razão da falta de equipamentos de prevenção e supressão adequados, não encontra ressonância no processo, seja frente a ausência de provas neste sentido, bem assim porque não havia como a requerida prever que tal fato ocorreria, ainda mais porque o incêndio ocorreu nas dependências da empresa responsável pela hospedagem do servidor da apelada.

Nos casos de força maior ou caso fortuito, o nexo de causalidade entre o inadimplemento e o dano não se faz presente, caso em que rejeita-se o pedido da obrigação de indenizar em razão da excludente da responsabilidade civil contratual ou extracontratual.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Silvano Hartmann
contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança c/c Obrigação de Não Fazer e Indenização por Danos Morais, movida em desfavor de
ADM do Brasil Ltda e Fazenda Planorte S.A.,
com a condenação do autor apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Informa que em 06-03-2018, firmou contrato de transportes de carga de 37.380 quilos de soja em grãos com a apelada
ADM do Brasil
, carregados na
Fazenda Planorte – SLC Agrícola S/A
, segunda apelada, no Município de Sapezal/MT, a serem entregues em Porto Velho-RO, na empresa Transportes Bertolini.

Sustenta que fez o carregamento, mas foi impedido de seguir viagem por falta de documentação exigida, como a nota fiscal do produto carregado, caso em que faz jus à remuneração postulada na inicial em razão das despesas que precisou arcar, além dos danos morais.

Noticia que precisou aguardar a emissão dos referidos documentos por cerca de 61 horas e só depois conseguiu seguir viagem.

Diz que o caso fortuito alegado pela apelada
SLC Agrícola Fazenda Planalto
, que teria causado o atraso na emissão nas notas, argumento acolhido na sentença, ocorreu por conta de um incêndio oriundo do aquecimento dos aparelhos, provavelmente pela falta de equipamentos de prevenção e supressão adequados, na BRDigital, hospedeiro servidor da recorrida.

Aduz que a apelada não pode utilizar possíveis falhas de manutenção que ocasionaram o incêndio, para se furtar de suas obrigações.

Reclama que é devida a indenização material pretendida, bem assim pelos danos morais sofridos, cujas provas, apesar de produzidas, especialmente cd do vídeo gerador dos danos, não foram devidamente valoradas na sentença recorrida.

Afirma que o funcionário da apelada, Luan, esclareceu que seguia ordens do Sr. Fábio e que o autor e seus dois amigos foram proibidos de carregar para a ADM.

Assegura que o vídeo deixa clara a conduta da requerida ADM em proibir, sem justo motivo, a realização de fretes pelo autor.

Sustenta que o vídeo e depoimento de testemunhas, são provas irrefutáveis de que o autor foi “cortado” dos carregamentos por “terem dado trabalho e feito tumulto” na sede da Fazenda SLC, ora apelada, além de que não prestou mais serviços para a
ADM do Brasil
, justamente por estar “cortado”.

Ressalta que os veículos de transportes de cargas não são compartimentos próprios para armazenamento de mercadorias, tanto que de acordo com o artigo 11, §5º da Lei 11.442/2007, o prazo máximo para carga e descarga é de cinco horas.

Aduz que o caminhão chegou para carregar na data de 06/06/2018, as 7h, mas referido prazo de carregamento foi extrapolado, fato devidamente comprovado pelas testemunhas e verso da ordem de carregamento.

Destaca que o artigo 753, §4º do CC, estabelece que o transportador permanece responsável pela carga e conservação, mas garante a remuneração pela custódia, o que é reforçado pela Lei 11.442/2007 e alteração promovida pela Lei 13.103/2015, que objetiva que as empresas destinatárias e expedidoras e demais envolvidas no frete, se beneficiem de forma involuntária da carga do caminhão.

Aduz que a lei também pretende evitar o prejuízo que a espera acarreta ao caminhoneiro proprietário do veículo, que permanece sem realizar fretes, além de que permanece responsável pelas despesas extraordinárias.

Pede o provimento do recurso, a fim de que seja julgada procedente a ação, com a devida valoração das provas que encerram a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais de R$ 3.628,50 pelos dias que ficou parado e morais de R$15.000,00, com a inversão do ônus da sucumbência. Se mantida a sentença, postula a redução do percentual dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas por SLC Agrícola S/A – Fazenda Planorte (ID 59358950).

Depois de proferida sentença e contrarrazoado o recurso, sobreveio petição de acordo entabulado entre a parte autora e a requerida
ADM DO BRASIL LTDA
. O acordo foi homologado e transitado em julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedente a presente ação em que o autor, ora apelante
Silvano Hartmann
, postula indenização por danos materiais e morais, pelos dias que precisou aguardar a emissão da nota fiscal, a fim de transportar a carga até seu destino final na cidade de Porto Velho – Rondônia.

De início, ressalta-se que o recurso de apelação será analisado apenas com relação a segunda requerida
Fazenda Planorte
, porquanto após a prolação da sentença, o autor firmou acordo com a segunda requerida
ADM do Brasil S.A
, como se visualiza no id 59358954, devidamente homologado (ID 59358955).

O ponto nodal da insurgência está em saber se deve ser afastada a excludente de responsabilidade da apelada, reconhecida na sentença - ocorrência de caso fortuito força maior-, a fim de reconhecer a responsabilidade da requerida Fazenda Planorte pelo atraso na emissão das notas fiscais e, como consequência, a procedência dos pedidos indenizatórios postulados pelo autor apelante.

No caso em exame, é incontroverso que o autor firmou contrato
no dia 06-03-2018 com a empresa ADM DO BRASIL (primeira requerida) para o transporte dos grãos que fora carregado, na mesma data, nas dependências da FAZENDA PLANORTE segunda requerida, aqui apelada.

Ocorre que depois do carregamento, Silvano foi comunicado que havia ocorrido um incêndio na empresa apelada responsável pela emissão das notas fiscais, Fazenda Planorte – SLC Agrícola, fato imprevisível que naturalmente importou na demora na emissão da nota fiscal e CT-eletrônico, porquanto era necessário aguardar o conserto
do sistema de informática para que o apelante pudesse seguir com a viagem e transportar a carga contratada pela primeira requerida (ADM do Brasil).

Em que pese os argumentos e provas produzidas pelo autor, não há como afastar a ocorrência do caso fortuito no caso em exame, como decidido na sentença impugnada.

Neste sentido, o argumento de que o incêndio teria ocorrido “provavelmente” em razão da
falta de equipamentos de prevenção e supressão adequados, não encontra ressonância no processo, seja frente a ausência de provas neste sentido, bem assim porque não havia como a apelada prever que tal fato ocorreria, ainda mais porque o incêndio ocorreu
nas
dependências da empresa responsável pela hospedagem do servidor da apelada.

Nesse sentido, dispõe o artigo 393 do Código Civil:

“Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único: O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.”

Deste modo, Silvano só ficou parado no local em razão do fato imprevisível, de força maior, cuja inevitabilidade é evidente, oriundo do incêndio que se caracteriza como excludente de responsabilidade civil.

Ressalta-se que nos casos de força maior ou caso fortuito, o nexo de causalidade entre o inadimplemento e o dano, não se faz presente, caso em que afasta-se a obrigação de indenizar em razão da excludente da responsabilidade civil contratual ou extracontratual.

Não há qualquer elemento probatório que indique que a demora na emissão dos documentos seria em decorrência da conduta “involuntária” da apelada que teria interesse no armazenamento dos grãos. Se assim fosse, o caminhão do recorrente sequer teria sido carregado.

Assim, não há como atribuir culpa à apelada pelo evento ocorrido. Do mesmo modo, não se visualiza provas dos gastos extraordinários supostamente experimentados pelo apelante, em razão da cerca dos três dias que teve que aguardar a emissão da documentação para poder seguir viagem.

Por fim, acerca da pretensão da indenização por danos morais, observa-se que o pedido está centrado basicamente a fatos, em tese, praticados pela primeira requerida ADM do Brasil, com quem Silvano firmou acordo após a sentença.

Com efeito, Silvano afirma que “
o funcionário Luan deixou claro que estava seguindo ordens do Sr. Fábio e que o
Autor e seus dois amigos foram proibidos de carregar para a apelada, Empresa ADM do Brasil Ltda
. e que havia recebido a lista com os nomes no seu e—mail”.
Contudo, tal acontecimento registrado em vídeo, não pode ser utilizado como prova para responsabilizar a apelada Fazenda Planalto, porquanto nem a empresa, ou seus funcionários e prepostos participaram das referidas conversas. Frisa-se que referido fato é atribuído à funcionários da primeira requerida ADM do Brasil com quem Silvano firmou acordo na origem.

Por derradeiro, falta interesse de agir do apelante acerca da pretensão de redução do percentual dos honorários de sucumbência fixados na sentença, porquanto ao contrário do que o apelante sustenta, foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa e não em 20%, como sustenta.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação
interposto por Silvano Hartmann, para manter a sentença de improcedência da presente ação proposta em desfavor de SLC AGRÍCOLA S/A – FAZENDA PLANORTE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020